Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195/2009 DA ANS. OBSERVÂNCIA. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. DECISÃO REFORMADA.
1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo deve ocorrer em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS, sendo necessária a vigência do período de doze meses, bem como deve ocorrer notificação com antecedência mínima de sessenta dias.
2. No entanto, em caso de haver segurado no plano de saúde coletivo rescindido que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força do art. 8o, §3o, b, e art. 35-C da Lei 9.656/98. 2.1. O art. 8o da Lei 9.656/98 aplica-se não só quando há o encerramento da empresa operadora de plano de saúde, mas também quando há o desfazimento do contrato, pois, se uma empresa em fase de liquidação ou dissolução deve manter o tratamento dispensado a beneficiários internados em situação de emergência, com mais razão devem adotar a mesma conduta quando apenas encerram o contrato.
3. É oponível apenas à estipulante, e não ao segurado, cláusula de contrato firmado entre a seguradora de saúde e a estipulante, na qual, em caso de rescisão, haja previsão de transferência dos segurados para outra operadora ou reembolso da seguradora antiga. 3.1. Isso porque é iníquo impor ao segurado que faça a transição entre empresas de saúde durante tratamento emergencial, porquanto certamente teria que procurar um novo médico credenciado à nova seguradora, bem como é cediço que o fato de possuir uma doença grave preexistente dificulta o ingresso em novo plano de saúde.
4. Recurso provido. Decisão reformada.